Tribunal: TJPA
Processo: 0264315-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0264315-03.2016.8.14.0301
APELANTE: MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENDE A APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE POSSA SER INDENIZADA EM DANOS MORAIS E TAMBÉM NOS DANOS MATERIAIS REFERENTES AO VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE TERIA FEITO EM DECORRÊNCIA DOS VALORES QUE TERIAM SIDO SACADOS POR TERCEIRO DE SUA CONTA BANCÁRIA. DENOTA-SE DOS AUTOS QUE FOI REALIZADO UM SAQUE DA CONTA DA APELANTE, TENDO SIDO RETIRADO O VALOR RETROATIVO REFERENTE AO SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, O QUE A IMPEDIU DE CONTAR COM VALORES QUE POSSUEM CARÁTER ALIMENTAR. ESTAMOS DIANTE DE CRISTALINA RELAÇÃO DE CONSUMO, NA QUAL APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA EM RAZÃO DO ART.333, II, DO CPC/73, NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE A AUTORA DE FATO EFETUOU O SAQUE. O SAQUE INDEVIDO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, ACABOU GERANDO ABALO PARA A APELANTE, QUE SOFREU LIMITAÇÃO DO SEU CRÉDITO E COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA, ALÉM DO ABALO EMOCIONAL.
A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO, FATO ESTE, QUE PARECE SER O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO, NÃO ISENTA A RÉ DE RESPONSABILIDADE, EIS QUE TAL FRAUDE É BASTANTE COMUM, SENDO QUE ESTA CIRCUNSTÂNCIA APENAS INFLUENCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, JÁ QUE O FORNECEDOR NÃO PODE ATRIBUIR A FALHA DA SEGURANÇA DO SERVIÇO QUE PRESTA AO CONSUMIDOR. O RISCO DE FRAUDE DE TERCEIROS É DA APELANTE, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR PLEITEADO EM SEU RECURSO DE 30 (TRINTA) SALÁRIOS MÍNIMOS É DESPROPORCIONAL. LOGO, FIXO O VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS),
COM CORREÇÃO DESDE A DATA DA CITAÇÃO E JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. TODAVIA, QUANTO À SUA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO QUE CONTRAIU, ENTENDO TOTALMENTE DESCABIDA SUAS ALEGAÇÕES, POSTO QUE A PRÓPRIA APELANTE FOI QUEM USUFRUIU DO VALOR EMPRESTADO, NÃO HAVENDO QUALQUER MOTIVO PARA QUE TAL QUANTIA LHE SEJA RESTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
MODIFICAR EM PARTE A SENTENÇA, CONDENANDO O BANCO APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$8.000,00 (OITO MIL REAIS),
COM CORREÇÃO DESDE A DATA DA CITAÇÃO E JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00037318020148140023

APELANTE: MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA DE MIRANDA

ADVOGADO: ANA LUICA OLIVEIRA DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA DE MIRANDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que o INSS depositou a quantia de R$9.029,00 (nove mil e vinte e nove reais) a título de valores retroativos referentes a benefício de aposentadoria na data de 08.05.2013, sendo que ao observar o extrato de sua conta verificou que o valor foi retirado em 21.05.2013, quando entrou em contato com o banco e este durante meses simplesmente lhe prestou a informação de que iria averiguar a situação.

Afirmou que a falta de cuidados do banco lhe acarretou graves consequências posto que necessitava do valor indevidamente sacado por terceiro, haja vista que este possui caráter alimentar, lhe obrigando a fazer um empréstimo de R$2.000,00 (dois mil reais) em 30.07.2014, lhe gerando abalos de ordem patrimonial e moral.

Requereu a condenação do banco à indenizar-lhe por danos materiais no valor do empréstimo contraído de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido e atualizado, além da devolução do valor de R$9.029,00 (nove mil e vinte e nove reais) e em danos morais na quantia de 100 (cem) salários mínimos.

Acostou documentos.

O feito foi devidamente contestado.

O Juízo Singular prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão, condenando o Banco ao pagamento do valor que fora sacado indevidamente da sua conta, devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora em 1% (um por cento) desde a citação, tendo julgado improcedente a pretensão à indenização por danos morais.

Como consequência considerou a sucumbência recíproca, tendo condenado ambas as partes em 50% (cinquenta por cento) das custas e cada parte arcando com os honorários advocatícios da parte adversa.

A Autora interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença no sentido de que seja reconhecido o dano moral experimentado, devendo ser o banco condenado em pelo menos 30 (trinta) salários mínimos, bem como a restituir-lhe o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em razão do empréstimo que fez por ocasião da impossibilidade de sacar o valor do seu benefício.

O Banco apresentou suas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00037318020148140023

APELANTE: MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA DE MIRANDA

ADVOGADO: ANA LUICA OLIVEIRA DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA GUILHERMINA OLIVEIRA DE MIRANDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

Pretende a Apelante a reforma da sentença para que possa ser indenizada em danos morais e também nos danos materiais referentes ao valor do empréstimo que teria feito em decorrência dos valores que teriam sido sacados por terceiro de sua conta bancária.

Denota-se dos autos que foi realizado um saque da conta da Apelante, tendo sido retirado o valor retroativo referente ao seu benefício de aposentadoria, o que a impediu de contar com valores que possuem caráter alimentar.

Estamos diante de cristalina relação de consumo, na qual aplica-se a inversão do ônus da prova, dada a situação de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia em razão do art.333, II, do CPC/73, no sentido de demonstrar que a Autora de fato efetuou o saque.

O saque indevido, sem sombra de dúvidas, acabou gerando abalo para a Apelante, que sofreu limitação do seu crédito e comprometimento de sua subsistência, além do abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação que trouxe graves transtornos pra alguém que mensalmente necessita deste valor para sobreviver.

Ressalte-se que a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da eqüidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor pleiteado em seu recurso de 30 (trinta) salários mínimos é desproporcional.

Logo, fixo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais),
com correção desde a data da citação e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Todavia, quanto à sua pretensão de restituição do valor referente ao empréstimo que contraiu, entendo totalmente descabida suas alegações, posto que a própria Apelante foi quem usufruiu do valor emprestado, não havendo qualquer motivo para que tal quantia lhe seja restituída.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar em parte a sentença, condenando o banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais),
com correção desde a data da citação e juros de 1% (um por cento) ao mês, mantendo a sentença nos seus demais termos
.

Quanto à sucumbência, entendo que continua havendo reciprocidade, motivo pelo qual mantenho a sentença também neste capítulo.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020